Tribunal: TJMT
Processo: 0006334-42.2015.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006334-42.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALLYSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.900.841-57 (EMBARGANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEOMAR DA CONCEICAO - CPF: 006.481.291-01 (VÍTIMA), WALDIR MENDES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO –

MERO INCONFORMISMO –
INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO A SER SANADA –

PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.619 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Apenas se admite embargos
de
declaração quando evidenciada deficiência
no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão, ou erro material, conforme o
art. 619 do CPP
.

O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrária à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido via embargos de declaração.

A pretensão do embargante é rediscutir matéria satisfatoriamente decidida no acórdão embargado. Não há eiva capaz de consubstanciar o acolhimento destes
embargos, mas sim o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Somente é possível o prequestionamento em embargos de declaração quando presentes os requisitos do art. 619 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por Alysson Nascimento Pereira da Silva (ID. 175414698), nos autos do recurso em sentido estrito nº 0006334-42.2015.8.11.0002, contra o v. acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal (ID. 175158692).

O embargante foi pronunciado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (artigo 121, § 2°, inciso II, do Código Penal) e tentativa (artigos 121, § 2°, inciso II, c/c 14, II, do Código Penal).

Em razões recursais, a defesa pediu a absolvição sumária sustentando a tese da legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil (ID. 154794668).

Por unanimidade, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso desproveu o recurso, sintetizando a decisão com a seguinte ementa (ID: 158224657):

“Número Único
: 0006334-42.2015.8.11.0002

Classe:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Assunto:
[Homicídio Qualificado]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALLYSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.900.841-57 (RECORRENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEOMAR DA CONCEICAO - CPF: 006.481.291-01 (VÍTIMA), WALDIR MENDES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.O DOUTO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL CONSUMADO [ART.121, § 2°, II, DO CP] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, § 2°, II, C/C. 14, II, DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DINÂMICA DOS FATOS SINALIZADA NOS AUTOS QUE ATRIBUI PLAUSIBILIDADE À HIPÓTESE ACUSATÓRIA NARRADA NA INICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 413 DO CPP – EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – TESE QUE SOMENTE HÁ DE TER LUGAR,

QUANDO HOUVER PROVA UNÍVOCA DA EXCLUDENTE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDAS – INAPLICABILIDADE DO ART.415, INC. IV DO CPP – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Quanto a absolvição por legitima defesa, o Superior Tribunal de Justiça entende que “somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). [...] Ordem não conhecida. (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015)”

Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação da qualificadora do motivo fútil, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só pode ser excluída da sentença de pronúncia se manifestamente improcedente, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
”

A defesa pede a reforma do acórdão por alegada omissão, pois, sob sua ótica, não haveria nos autos elementos suficientes para comprovar a presença da qualificadora do motivo fútil, assim como pede para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões aos embargos, a douta Procuradoria Geral de Justiça através do i. Procurador de Justiça - Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou pela
rejeição dos presentes embargos
aclaratórios

com efeitos infringentes, mantendo-se na íntegra o v. Acórdão, na ementa assim sintetizada: (Id.179212162).

“A defesa requer a reforma do acórdão, por omissão, tendo em vista que não haveria nos autos elementos suficientes para comprovar a presença da qualificadora do motivo fútil. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios, como recurso de correção, destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, podendo ainda ser admitidos para a correção de eventual erro material. In casu, verifica-se que a quaestio apresentada pela defesa foi amplamente debatida por essa Segunda Câmara

Criminal, de maneira que, tendo sido analisada com clareza no acórdão embargado, não há que cogitar de omissão no julgamento. As alegações do embargante denotam tão somente seu inconformismo com o acórdão, diante do entendimento pelo colegiado de que existem nos autos elementos suficientes para a imputação da qualificadora do motivo fútil, de modo que não se vislumbrou ser manifestamente improcedente, devendo ser apresentada ao juízo natural da causa – tribunal do júri, para o pleno exame dos fatos da causa. Portanto, diante da análise realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso da tese apresentada em sede de recurso em sentido estrito, o que evidencia a ausência de omissão no acórdão objurgado, devem os aclaratórios ser rejeitados. 3. Conclusão Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por esta 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso interposto, tendo em vista que objetiva somente o reexame da matéria e, em caso de conhecimento,
pelo desprovimento in totum dos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão objurgado.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos. (Id.174447151)

Argumenta que o presente recurso não se presta à rediscussão da matéria mas sim com o fim de sanar a omissão acerca das alegações das testemunhas constantes dos autos, as quais afirmam que houve injusta agressão.

Aduz o embargante que: “(...)
a matéria é eminentemente técnica e merece enfrentamento pela Câmara Criminal, pois não se encontra nos autos indicativo mínimo plausível de que o delito tenha sido praticado por motivo fútil tanto que há exposto inúmeras razões que motivaram o acusado além daquela exposta na denúncia”(
Sic.).

Feita a contextualização, é cediço, que os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

No caso, compulsando o v
.
Acórdão atacado, sem razão o inconformismo do embargante,
máxime
porque não se verifica qualquer vício a ser suprido.

Assim, constata-se que o v. Acórdão embargado esclareceu, de maneira aprofundada, fundamentada e expressa,
todas as razões pelas quais insurgiu-se o embargante.

Percebe-se, que a intenção ressoa direcionada a rediscutir matéria já decidida, visando alterar a conclusão do julgado, o que é incabível na via eleita. Traduzindo-se, em verdade, em mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento o que, repisa-se, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

À propósito, o posicionamento do STJ sobre o tema:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV,E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados(...)” (STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma,Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013)

Nesse sentido, também é o TJMT:

“EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE (POR TRÊS VEZES) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –– ALEGADA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO SISTEMA PARA INFLIÇÃO DE PENA DE MULTA – INOCORRÊNCIA – CÚMULO MATERIAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS E NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO – TRÁFICO COM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS SIGNIFICATIVAS – MATÉRIA ANALISADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA –
EMBARGOS
REJEITADOS.
O acolhimento dos
embargos
de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
.
Embargos
de Declaração rejeitados. Igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso. (N.U 1022362-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Ademais, nos termos de jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça: "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

Consigno ainda, que embora os embargos declaratórios tenham a finalidade de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento, o que,
in casu
, não se evidencia.

À propósito, o aresto de minha relatoria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, DJE 6.3.2017).

Assim, verifica-se do detido exame destes embargos de declaratórios, que o vício a que sustenta o embargante, traduz-se, em verdade, no mero inconformismo da defesa com o teor do v. Acórdão embargado, além de pretender rediscutir matéria exaustivamente debatida e decidida sem demonstrar quaisquer dos requisitos autorizadores para o manejo sadio do embargos de declaração, razão pela qual, inobservo omissão a ser sanada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023